Tribunal: TJSP
Processo: 1024041-18.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
DEMANDA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. FALTA DE CONFIRMAÇÃO DOS FATOS.

- Insuficiência da prova produzida: não houve confirmação judicial alguma dos indícios juntados pela autora.

- Era caso, pois, de atuar o critério de que dubia sint in meliorem partem interpretanda, assim o decidiu a r. sentença de primeiro grau.

Não provimento da apelação.